Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-46.2015.8.11.0084
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-46.2015.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (EMBARGADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (EMBARGANTE), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (EMBARGANTE), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso, contraditório ou obscuro.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Robson Erike Martins

do acórdão que retificou, em parte, a sentença (Id. 121617969).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em contradição “
por conta da interpretação extensiva do §4º do artigo 14, da Lei 12.016/09 (primeiro trecho citado), que desconsiderou circunstâncias fáticas e de direito, inerentes aos pedidos do autor, em contraste com a especificidade e única determinação do dispositivo da sentença do mandado de segurança anterior (segundo trecho citado), com espeque no inciso III, do artigo 489 do CPC
”.

Assevera que a presença da obscuridade decorre da “
contradição acima mencionada, porque à luz do artigo 489, III, o §4º do artigo 14 da Lei 12.016/2009 não define categoricamente se para o pagamento de verbas aludidas no referido parágrafo, é necessário que elas estejam na sentença expressamente, ou não. Presumir que estejam inclusas, nem sempre é exato, pois se o servidor público discutir essas verbas no mandado de segurança é evidente, agora se não discutir, resta-se obscuro (ausência de segurança jurídica), notadamente, se o pagamento das verbas salariais dependa do reconhecimento do direito, como é o caso dos autos
”.

Afiança que o acórdão embargado “
não enfrentou os argumentos da inicial e do processo como um todo, pois apenas transcreveu trechos que não se afinam com todas as nuances da realidade fática e jurídicas do feito
”.

Afirma que, “
restringir a condenação ao pagamento de incorporações salariais ao período de 14 de junho de 2010 a 8 de outubro de 2010 (impetração), é omitir os dispositivos da sentença, que abrangem períodos de condenação de pagamentos das incorporações salariais antes e depois do período entre a impetração da segurança até a reintegração
”.

Acentua que, “
não foram enfrentados pelo acórdão embargado, todos os argumentos fáticos e jurídicos esposados na ação em relação ao dano moral, e reconhecidos na sentença de piso proferida
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; dos artigos 341, 356, 502 e 503 do Código de Processo Civil; dos artigos 1º, 3º e 9º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932; e dos artigos 1º, III, IV, 5º, II, XXXVI e LV, 7º, VI, 37, XIV e 40, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Não há contrarrazões (Id. 120743502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EFEITOS PATRIMONIAIS E FUNCIONAIS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA — NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI).

PAGAMENTO, EM DOBRO, DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE APIACÁS Nº 10, DE 25 DE MARÇO DE 2008
.

DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

A questão acerca do pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas ao servidor reintegrado, a contar da impetração de anterior mandado de segurança, bem como dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão, deve ser objeto de execução nos próprios autos, a afastar a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não é admissível o pagamento, em dobro, de férias não usufruídas, ante a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Apiacás regido pela Lei Complementar nº 10, de 25 de março de 2008.

O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização.

Sentença retificada em parte
. (Id. 121617970).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, decorreu de decisão judicial proferida em anterior mandado de segurança
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, cabia ao autor ingressar com execução da sentença proferida em anterior mandado de segurança em relação às verbas remuneratórias
(vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário)
e às vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração) devidas desde a data da impetração, consoante dispõe o artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

[...]

Em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração do servidor, estes retroagem a contar da data da demissão declarada ilegal em sede de mandado de segurança, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em face da ordem de reintegração, declara-se que os efeitos funcionais devem retroagir a data da demissão ilegal do servidor. Por sua vez, os efeitos patrimoniais da ordem devem retroagir à data da impetração. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 23928/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2019).

Assim, fica evidenciado a ausência de interesse processual do autor em relação ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário) e das vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas) devidas desde a data da impetração (
8 de outubro de 2010
), bem como, em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração, os quais retroagem à data da demissão declarada ilegal (
14 de junho de 2010
), porquanto, devem ser objetos de execução de sentença prolatada em anterior mandado de segurança.

Desse modo
,
voto no sentido de decretar a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
,
em relação à pretensão de pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas após a impetração de anterior mandado de segurança
(
8 de outubro de 2010
),
bem como
,
em relação ao pedido de

aplicação dos efeitos funcionais
(
contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio
)
retroativos à data da demissão declarada ilegal
(
14 de junho de 2010
),
nos termos do artigo 485
,
VI
,
do Código de Processo Civil
(
ausência de interesse processual
). [...]. (Id. 121617969 – fls. 7/9).

Portanto, constata-se que o acórdão embargado bem explicitou que, cabe ao embargante executar a sentença mandamental que determinou a sua reintegração ao cargo público, com a finalidade de receber as verbas remuneratórias devidas a contar da impetração, consoante dispõe o artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Também, deve ser objeto de execução da sentença mandamental a aplicação dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão tida indevida:

[...] Retroação dos efeitos funcionais à data do ato de demissão do serviço público, com efeitos financeiros a partir da impetração (Súmulas n. 269 e 271 do STF) - (MS 12.955/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 19/5/2015). [...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 26011/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2015).

Assim, as questões decididas em anterior mandado de segurança não poderiam ser objeto de pretensão pelo rito ordinário, pelo que, conforme está consignado no acórdão embargado,
resta evidenciado a ausência de interesse processual do embargante em relação ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário) e das vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas) devidas desde a data da impetração (
8 de outubro de 2010
), bem como, em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração, os quais retroagem à data da demissão declarada ilegal (
14 de junho de 2010
).

Quanto à alegação de omissão,

n
ão se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2.

Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º
e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência
.

3.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4.

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF, Tribunal Pleno, AI-QO-RG 791292/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

Dessa forma, relativamente ao capítulo de
extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a revelar simples discordância do embargante com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado.

Por outro lado, no acórdão embargado está claro, aliás, claríssimo, que inexiste dever de indenizar (danos morais) em razão da reintegração ao cargo público:

[...] Quanto aos danos morais fixados em R$ 10.000,00: dez mil reais, a reintegração do autor decorreu de decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar decorrente da constatação de cerceamento de defesa.

Logo, o Tribunal, em autos outros, não afirmou que o servidor não praticou o fato a ele imputado, segundo está no relatório do acórdão, aquele ‘
não se consultou no Município de Campo Grande – MS, e ainda, que o atestado por ele apresentado foi assinado por pessoa diversa do médico cujo nome consta no documento
’ (Id. 62954588 – fls. 4).

Já a circunstância de que, o autor teria deixado de receber salário em razão da demissão do serviço público,
de per
si
, não
é razão suficiente para configuração do dano moral passível de indenização, mormente, se considerar que aquele irá receber as verbas remuneratórias no período em que permaneceu afastado. [...]. (Id. 122048957 – fls. 9).

A Câmara, em hipótese semelhante, decidiu:

[...] A anulação do ato demissório implica no restabelecimento do
status quo ante
com a reintegração do ex-servidor ao cargo com os todos as vantagens, gratificações e acessórios que porventura teria direito, bem como o ressarcimento de todas as contraprestações devidas que deixou de receber no período em que permaneceu afastada das suas funções.

O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88297/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 2 de outubro de 2018).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022